Tribunal: TJDFT
Processo: 0754025-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO BANCO DO BRASIL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil contra decisão interlocutória que determinou a sua inclusão no polo passivo da demanda.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a correção da decisão que determinou a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da lide.
III. Razões de decidir.
3. Seguindo o itinerário processual, percebe-se que as questões postas em discussão nesse recurso, quanto à ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil, já foram amplamente discutidas nos autos do processo n. 0034503-68.2006.8.07.0001, existindo coisa julgada a respeito do tema.
4. Como conclusão, existe empecilho à inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da presente lide, eis que, é vedado rediscutir no curso do processo as questões já decididas cujo respeito se operou a preclusão.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Sem honorários.
Tese de julgamento: É vedado rediscutir no curso do processo as questões já decididas cujo respeito se operou a preclusão.